Tribunal: TJSP
Processo: 1010092-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VIA INADEQUADA
O questionamento quanto à regularidade da assembleia que elegeu a síndica que representa o condomínio na execução deve ser formulado por ação autônoma visando a desconstituição da decisão da assembleia, de modo que a irregularidade na representação processual alegada não pode ser conhecida.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VIA INADEQUADA
O questionamento quanto à regularidade da assembleia que elegeu a síndica que representa o condomínio na execução deve ser formulado por ação autônoma visando a desconstituição da decisão da assembleia, de modo que a irregularidade na representação processual alegada não pode ser conhecida. Precedente deste E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010092-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ANA
CLAUDIA RODRIGUES FATALA LOUREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO
RODRIGUES FATALA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALFREDO ABRAHÃO FATALA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBICABA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010092-22.2019.8.26.0562
APELANTE: ANA CLÁUDIA RODRIGUES FATALA LOUREIRO (JG), MARCELO
RODRIGUES FATALA (JG) e ALFREDO ABRAHÃO FATALA (JG)
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IBICABA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMARCA: SANTOS
JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ WILSON GONÇALVES
EMENTA
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
VIA INADEQUADA
O questionamento quanto à regularidade da assembleia que elegeu
a síndica que representa o condomínio na execução deve ser
formulado por ação autônoma visando a desconstituição da
decisão da assembleia, de modo que a irregularidade na
representação processual alegada não pode ser conhecida.
Precedente deste E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
123/126, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os embargos à execução,
condenando a embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da execução.
O D. Magistrado a quo afastou a única tese defensiva da embargante, que
consiste na alegação de irregularidade na representação do condomínio. Com efeito, avaliou
não haver razões para considerar irregular a eleição da síndica, julgando, portanto,
improcedentes os embargos.
Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (fls. 129/135).
Alegou, em suma, que a síndica que representa o condomínio embargado foi
eleita irregularmente.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010092-22.2019.8.26.0562
Houve contrarrazões (fls. 138/142).
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada em obrigações condominiais. A
única tese desenvolvida pela embargante consiste na irregularidade da representação
processual do condomínio embargado, visto que a síndica teria sido eleita
irregularmente. Todavia, sua defesa não merece acolhimento, pois a matéria foi arguida
pela via inadequada.
A rigor, essa questão não é cognoscível em sede de embargos à execução. A
irregularidade na representação processual deve ser aferível de plano, a priori. O que a
embargante sustenta é que não fora observada a convenção condominial na assembleia que
elegeu a síndica. Pretende, então, a desconstituição da decisão da assembleia, providência
que depende de decisão judicial proferida em ação autônoma para tanto. Desse modo,
como a irregularidade defendida pela embargante é aferível a posteriori, isto é, pressupõe
decisão judicial desconstituindo a decisão da assembleia, não pode ser cognoscível
nestes embargos à execução. Conferir, sobre o tema, este precedente do E. TJSP:
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE
NÃO
CONSTATADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPESAS
CONDOMINIAIS QUE CONFIGURAM TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MÁ-FÉ
NÃO COMPROVADA. Síndico eleito por assembleia de
condôminos. Eventual irregularidade da assembleia que deve
ser discutida pelas vias apropriadas. Quitação de débito
condominial que somente pode ser comprovada por meio de recibo
de pagamento, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas e a
busca de extratos bancários pelo sistema Bacenjud. Julgamento
antecipado da lide que não configurou cerceamento de defesa. Nos
termos do art. 784, inciso X, do NCPC, o crédito referente às
contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício,
previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia
geral, desde que documentalmente comprovadas, constituem título

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010092-22.2019.8.26.0562
executivo extrajudicial. Não é devida a repetição de indébito porque
não comprovada a má-fé do condomínio. Engano justificável diante
do pagamento efetuado por meio de depósito na conta bancária do
síndico. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1025951-77.2016.8.26.0564; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários por já se encontrarem no
patamar máximo de 20% (vinte por cento).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora